Tribunal: TJSP
Processo: 2016223-96.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-29
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000221765
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2016223-
96.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que são impetrantes MARCOS
ALEXANDRE PIO FERREIRA e JOSE PIO FERREIRA e Paciente GABRIEL ROCHA
CABRAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte e
na parte conhecida, denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 29 de março de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2016223-96.2020.8.26.0000 -Voto no
2
HABEAS CORPUS No 2016223-96.2020.8.26.0000
COMARCA: GUARULHOS 4a VARA CRIMINAL
IMPETRANTE: MARCOS ALEXANDRE PIO FERREIRA
PACIENTE: GABRIEL ROCHA CABRAL
VOTO No 48.521
Habeas Corpus
Revogação da prisão preventiva

Paciente preso em flagrante e denunciado como incurso nos
crimes previstos no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06.
Responsabilidade penal da paciente deve ser decidida no
curso da ação penal - Matéria de prova Estreita via do
“habeas corpus” que não comporta dilação probatória

Alegação não conhecida.
DECISÃO FUNDAMENTADA - Desde que a permanência
do réu em liberdade possa dar motivo a novos crimes ou
cause repercussão danosa no meio social, cabe ao Juiz
manter a custódia cautelar como garantia da ordem pública -
Indícios de autoria e prova da materialidade.
Impossibilidade de se adivinhar qual o regime fixado no caso
de eventual condenação, para fins de concessão de
liberdade provisória - Aplicação ao caso concreto de acordo
com o que for produzido durante a instrução criminal.
Primariedade,
residência
fixa
e
trabalho
lícito
são
circunstâncias que não impedem a medida constritiva -
Inexistência de constrangimento ilegal.
Impetração
parcialmente
conhecida
e,
na
parte
conhecida, ordem denegada.
Trata-se de “habeas corpus” impetrado pelo advogado
MARCOS ALEXANDRE PIO FERREIRA, em favor de GABRIEL ROCHA
CABRAL, alegando que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal por
parte do Douto Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Guarulhos, que
manteve sua prisão preventiva. Objetiva a concessão da liberdade provisória, ou,
subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares alternativas ao cárcere,
aduzindo, em síntese, inocência, pois afirma que o paciente é usuário de drogas,
fundamentação inidônea da r. decisão, inexistência dos requisitos autorizadores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2016223-96.2020.8.26.0000 -Voto no
3
da custódia cautelar, pequena quantidade da droga apreendida e que o tráfico
privilegiado não é hediondo. Argumenta, ainda, que, em caso de eventual
condenação, o paciente fará jus ao redutor previsto no artigo 33, §4o, da Lei de
Drogas, e alega, por fim, que o paciente é primário, ostenta bons antecedentes e
possui residência fixa e ocupação lícita (fls. 01/12).
Indeferida a liminar (fls. 94/95), a autoridade coatora prestou
informações (fl. 98/100).
A d. Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da
ordem (fls. 117/122).
É o relatório.
A impetração merece ser parcialmente conhecida, e nesta,
denegada.
Com efeito, inicialmente, quanto à responsabilidade penal,
isto é, a alegação de que o paciente é mero usuário de drogas, insta salientar que
esta questão deve ser decidida no curso da ação penal, em primeira instância,
uma vez que não cabe dilação probatória na estreita via do “habeas corpus”.
Neste sentido:
“A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem
reiteradamente acentuado que a via sumaríssima do 'habeas corpus' não se
revela idônea à apreciação de pedido cujo fundamento supõe a necessária
análise de um conjunto probatório complexo, a reclamar deslinde em sede
processual adequada.” (STF HC 68.818-7 - Rel. Min. Celso de Mello DJU
26.3.93, p. 5003).
Portanto, a prova da participação ou não do paciente na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2016223-96.2020.8.26.0000 -Voto no
4
prática do delito deverá ser produzida perante o juízo de origem.
Quanto ao pedido principal, é caso de denegação da ordem.
Senão, vejamos:
É dos autos que, no dia 27 de janeiro de 2020, na cidade e
Comarca de Guarulhos, o paciente foi preso em flagrante porque, agindo
previamente ajustado e irmanado em propósitos com Valterson Henrique
Faustino Luciano, trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, 56 eppendorfs
contendo cocaína e 70 invólucros de maconha, sem autorização ou em
desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de quantia em dinheiro
(fls. 98/100).
Consta dos autos, ainda, que, aos 28 de janeiro de 2020,
por decisão proferida em audiência de custódia, foi convertido o flagrante em
prisão preventiva (fls. 98/100).
A autoridade impetrada informou, ainda, os autos aguardam
a apresentação do Relatório Final pela D. Autoridade Policial (fls. 98/100).
Assim, havendo indícios suficientes de autoria e prova da
materialidade e desde que a permanência do réu em liberdade possa dar motivo
a novos crimes ou cause repercussão danosa no meio social, cabe ao Juiz
manter a custódia cautelar como garantia da ordem pública, constituindo em
verdadeira medida de segurança.
Ora, o crime de tráfico de entorpecentes é muito grave
porque destrói a vida dos jovens e suas respectivas famílias. O traficante, visando
auferir lucro, não se importa com seus semelhantes, preferindo praticar o nefasto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2016223-96.2020.8.26.0000 -Voto no
5
comércio a qualquer outra atividade lícita, que não prejudique as pessoas.
Tampouco há que se falar em insuficiência de
fundamentação da decisão que manteve a prisão preventiva, eis que
fundamentada nos contundentes indícios de autoria e prova de materialidade. Tal
decisão está amplamente motivada e não padece de qualquer vício formal que
porventura a invalide, eis que o magistrado singular justificou tal medida não só
diante da gravidade do delito imputado ao paciente, como também na presença
incólume dos requisitos justificadores da custódia cautelar.

No mais, embora o Supremo Tribunal Federal tenha
reconhecido, por maioria de votos, no HC no 118533, que o chamado “tráfico
privilegiado” não tem natureza de crime hediondo, em nada modificou minha
convicção, uma vez que não se trata de súmula vinculante. Portanto, tem efeito
única e exclusivamente no caso em que foi julgado pela Suprema Corte.
A qualificação do tráfico como crime hediondo, ainda que
em sua modalidade privilegiada, decorre de lei, não cabendo ao julgador fazer
distinção quando a própria lei regente não o fez.
De mais a mais, não há como se adivinhar qual a pena ou o
regime prisional que serão fixados, no caso de eventual condenação, para fins de
concessão de liberdade provisória, pois eles serão aplicados ao caso concreto de
acordo com o que for produzido durante a instrução criminal.
Outrossim, primariedade e outros atributos pessoais, são
circunstâncias que não obstam a segregação cautelar, quando ocorrentes
motivos a legitimar a constrição do acusado.
Neste sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2016223-96.2020.8.26.0000 -Voto no
6
“Primariedade, residência fixa e trabalho lícito são
circunstâncias que, por si só, não inviabilizam a
medida constritiva. Alegação de excesso de prazo.
Matéria não apreciada pelo Tribunal a quo.” (STJ HC
25745 SP Rel. Min. JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, J.
03/04/03, DJU 28/04/03, P. 223).
Não vislumbro, pelas provas acostadas aos autos, que seja
caso de concessão das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, tendo
em vista a gravidade do crime e as circunstâncias do fato, eis que se revelam
inadequadas e insuficientes, na espécie.
Assim sendo, como o paciente não está sofrendo qualquer
constrangimento ilegal, o writ deve ser repelido.
Ante o exposto, conhece-se parcialmente da impetração e,
na parte conhecida, denega-se a ordem.

Des. Antonio Carlos Machado de Andrade

Relator